Tribunal: TJDFT
Processo: 0751735-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751735-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marlene Carvalho Silva Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlene Carvalho Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0026475-11.2016.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de pedido de habilitação de MARLENE CARVALHO SILVA herdeira da falecida COLANDI MEDEIROS MACEDO nos direitos creditícios constantes do precatório no 0022251-50.2017.8.07.0000 expedido em favor da de cujus, a fim de que o pagamento do crédito seja realizado em favor da requerente. Decisão anterior determinou a emenda à inicial para que fossem juntados os documentos dos demais herdeiros, bem como procurações dando poderes ao advogado peticionante para representar os mesmos (ID 171504838). A parte requerente informou que os demais herdeiros não apresentaram qualquer interesse no processo de inventário, bem como se negaram a outorgar poderes à procuradora, razão pela qual requer tão somente sua habilitação (ID 171858460). Fundamento e Decido. A habilitação dos herdeiros no crédito constante no precatório ora expedido está condicionada à apresentação dos documentos de identificação de cada um dos herdeiros, da certidão de óbito e da procuração dando poderes ao advogado peticionante para representar os requerentes. Nesse sentido, não é possível a retificação do precatório com a habilitação de apenas um dos herdeiros, devendo constar todos aqueles para os quais foi atribuído um percentual na partilha. Conforme verifica-se, a sentença de homologação de partilha (ID 171172915, p. 5, 6 e 15) partilhou o precatório da seguinte forma: 9/12 para MARLENE CARVALHO SILVA; 1/12 para IRACEMA MEDEIROS DE ALMEIDA; 1/12 para PEDRO CARLOS DE ALMEIDA e 1/12 para LOURDES MEDEIROS DE ALMEIDA. Deste modo, para que o precatório seja devidamente retificado, os demais herdeiros deverão ser habilitados e, consequentemente, apresentarem os documentos requeridos por este Juízo, razão pela qual INDEFIRO o pedido de habilitação apenas da herdeira MARLENE. Intime-se a parte exequente e, ato contínuo, encaminhe-se os autos para "aguardar execução de precatório". Ao CJU: Dê-se mera ciência ao exequente COLANDI MEDEIROS MACEDO. Prazo: 5 dias (não incide dobra legal). Não há necessidade de aguardar o decurso de prazo de ciência. Após, encaminhe-se os autos para "aguardar execução de precatório".” A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 54121744), em síntese, que é sucessora de Colandi Medeiros Macedo, sendo esse credor titular de quantia a ser satisfeita por meio de precatório. A esse respeito, argumenta que deve ser admitida sua habilitação nos autos do processo de origem. Sustenta que não há a necessidade de formação de litisconsórcio necessário com os demais sucessores para que seja admitida a habilitação pretendida. Também aduz que os demais herdeiros se mostraram desinteressados em relação ao recebimento das respectivas quotas do crédito em questão. Afirma que é idosa e acometida por doença considerada grave, razão pela qual deve ser incluída na chamada fila “superpreferencial” em relação à ordem de recebimento de precatórios. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação da sua habilitação como credora e da inclusão na fila preferencial para o recebimento de precatório. Além disso pretende também que seja deferida a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame da admissibilidade e do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A admissibilidade depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso a recorrente interpôs recurso contra a decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu o seu “pedido de reconsideração” e manteve integralmente a decisão anteriormente proferida. O “pedido de reconsideração” não está inserido dentro nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Além disso a regra prevista no art. 1018, § 1o, do CPC estabelece a possibilidade de retratação do Juízo singular em relação à decisão impugnada por meio de agravo de instrumento e enuncia que o referido recurso fica prejudicado caso ocorra o ensejo para a reconsideração da decisão anteriormente proferida. Nesse contexto o presente agravo de instrumento tem por objeto, em verdade, as questões jurídicas decididas pelo Juízo singular por meio da primeira decisão (Id. 75389545 dos autos do processo de origem), que foi posteriormente submetida à “reconsideração”. A primeira decisão, todavia, é irrecorrível, pois está acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Isso porque, como explicitado, o “pedido de reconsideração” não suspende nem interrompe o prazo para impugnação da decisão. Ademais, a segunda decisão não pode ser objeto de recurso “independente” e deve ser igualmente considerada irrecorrível, pois reforça a preclusão do primeiro provimento jurisdicional e deve ser tratada como mera decorrência lógica do efeito regressivo do agravo de instrumento. Por força do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve, portanto, ser conhecido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator